Tribunal: TJSP
Processo: 9218725-56.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação/Alteração de Leilão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Compra e venda de imóvel – Pretendida anulação de leilão extrajudicial – Inexistência de elementos que demonstrem a nulidade da intimação editalícia para a purga da mora – Imóvel que vinha sendo locado pelo autor – Omissões sanadas - Embargos acolhidos, para sanar as omissões, sem contudo, modificar o resultado do julgamento.